Tribunal: TJBA
Processo: 8071386-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8071386-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IVAN SILVA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA TELES, JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

L

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO,
AMEAÇA
E
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. ARTIGO
15 DA LEI 10.826/2003 E
ARTIGOS
147
E 150, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DA
S
PENA
S
DE
02 (DOIS) ANOS
DE RECLUSÃO E

0
2
(
DOI
S)
M
E
S
ES
DE DETENÇÃO,
SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS)
PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO, ALÉM

DO PAGAMENTO
DE 10 (DEZ) DIAS-
MULTA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
IMPROVIMENTO
.
PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VÍTIMA QUE, EM JUÍZO, ROBUSTECENDO SUAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, NARROU A DINÂMICA FÁTICA COM PRECISÃO. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA A NARRATIVA DA VÍTIMA. APELANTE QUE, SEM AUTORIZAÇÃO, ENTROU NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E AMEAÇOU SUA INTEGRIDADE FÍSICA MEDIANTE DISPARO DE ARMA DE FOGO POR SUSPEITA DE RELAÇÃO EXTRACONJUGAL ENTRE A VÍTIMA E SUA ENTÃO COMPANHEIRA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL QUANDO HÁ COMPROVAÇÃO DO CRIME É OBTIDA A PARTIR DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVÂNCIA EM INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, RESTANDO CORROBORADA, OUTROSSIM, PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACOSTADOS AOS FÓLIOS, EM ESPECIAL PELA PROVA ORAL. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8071386-33.2023.8.05.0001
, oriundos da 12.ª Vara Criminal de Salvador/BA, figurando como
Apelante
o Réu
IVAN SILVA

e como
Apelado
o
MI
NISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora